Tribunal: STF
Processo: ARE 1372651
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. MANEJO DE GADO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA DEMONSTRADA. FATO GERADOR: TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (GADO) ENTRE PROPRIEDADES OBJETIVANDO DAR SEQUENCIA AO PROCESSO DE CRIAÇÃO E ENGORDA DO REBANHO. ESTADO COMO INTEGRANTE DA CADEIA PRODUTIVA. INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO DO ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS) SOBRE DESLOCAMENTO DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR CONTUDO, EM ESTADOS DIVERSOS - POSSIBILIDADE. (ART. 155, II, § 2, XII DA CRFB/88 E DA LC 87/96). BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ICMS INCIDENTE APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO DA MERCADORIA ATÉ O MOMENTO DA SAÍDA DO ENTE FEDERATIVO. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO NESTE ATO E DÁ COM O SUBSTRATO NO GADO EM PÉ (IN NATURA), AINDA NA QUALIDADE DE INSUMO, NÃO SOBRE O VALOR AGREGADO APÓS O ABATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - FLS. 87/93 (ART. 46, DA LJE). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (ART. 85 DO CPC C/C ART. 55, DA LJE) SOBRE O VALOR DA CAUSA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e XXXVI; e 155, II, ambos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “ao contrário do que prevê a Constituição Federal, o r. Acórdão definiu que há fato gerador de ICMS na mera transferência (deslocamento) de gado de uma propriedade para outra do mesmo titular localizadas em diferentes Estados. Contudo, o ICMS somente incide em operações de transferência jurídica, ou seja, de propriedade de mercadoria”. 



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de prequestionamento da controvérsia.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes. 2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (ARE 1.063.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa ao art. 97 da CF/88. Inovação recursal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Tributário. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Inexistência de fato gerador. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal entende ser insubsistente a tese do chamado prequestionamento implícito. 3. A Corte tem-se posicionado no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular não caracteriza fato gerador do ICMS, ainda que estejam localizados em diferentes unidades federativas. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 756.636-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (ARE 676.035-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Este entendimento foi reafirmado quando do julgamento do tema 1.099 da sistemática da repercussão geral, o qual foi decidido em decisão assim ementada:



    EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1.255.885-RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator